Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710046-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP RECORRIDOS: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. SOLIDARIEDADE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA. LIDE SECUNDÁRIA. AFASTAMENTO. RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA 1. No ordenamento jurídico nacional, criou-se a presunção de que quem colide na traseira de veículo automotor é responsável pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança do automóvel da frente, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Caberia à parte Ré produzir provas no sentido de elidir a presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo segurado, sob pena de ser responsabilizada pelos gastos necessários ao reparo do bem. 3. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, encontra-se devidamente configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar. 4. Deve ser reduzido o valor da indenização para aquele comprovadamente pago pela Seguradora. 5. Na ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto dos danos causados em veículo por sinistro imputado aos Réus, ela sub-roga-se nos direitos do segurado (arts. 349 e 786 do Código Civil). 6. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula 537/STJ). 7. No caso de seguradora em liquidação extrajudicial, a suspensão da incidência de correção monetária e dos juros de mora só é devida no momento da satisfação dos créditos, ficando o pagamento condicionado à solvência integral do passivo da massa. 8. Os ônus sucumbenciais da lide secundária devem ser afastados no caso de litisconsórcio facultativo em que denunciada não oferece resistência. 9. Apelações conhecidas. Recurso da 1a Ré não provido. Recurso da Denunciante parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42 e 43, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a sua responsabilidade pelo evento danoso, porquanto entende que não teria ocorrido qualquer ato ilícito. Afirma que a única responsável pelo acidente teria sido a condutora do veículo, segurada da recorrida TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, que deixou de observar as normas de trânsito. Defende que o dano material não é presumido, devendo ter sido comprovados os dispêndios financeiros que a ora recorrida TOKIO MARINE SEGURADORA S/A teria arcado com o acidente de trânsito; e b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o ônus da prova deve ser incumbido à recorrida TOKIO MARINE SEGURADORA S/A quanto ao fato constitutivo do seu direito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos em custas e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida TOKIO MARINE SEGURADORA S/A pugna sejam arbitrados honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818 (ID 24917575). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Os Réus e a Denunciada, por sua vez, alegaram que o acidente teria ocorrido por culpa da segurada da Autora, que estava distraída e não teria respeitado as normas de trânsito, freando bruscamente e sem sinalizar com a antecedência necessária a manobra de diminuição de velocidade. Entretanto, tal situação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, deveria ser comprovado por eles, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, o que não ocorreu na espécie. Assim, deve ser mantida a responsabilidade unicamente dos Réus pelo acidente” (ID 19181425). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 42 e 43, inciso III, ambos do CTB, 186, 187 e 927, todos do CC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu que “Na ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto dos danos causados em veículo por sinistro imputado aos Réus, ela sub-roga-se nos direitos do segurado. No caso, não há dúvida de que a duplicata emitida em nome da Autora, Tokio Marine, em 20/6/16 (ID 17911295) no valor de R$ 16.604,05 (dezesseis mil, seiscentos e quatro reais e cinco centavos) refere-se ao reparo do veículo em questão, conforme se verifica no campo “Dados Adicionais” no canto inferior esquerdo do ID 17911295 - Pág. 1. Entretanto, o comprovante da transferência bancária ocorrida em 8/7/16, apresentado pela Autora, foi no valor de R$ 16.435,32 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) (ID 17912536); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, quanto à tese de que os danos materiais são presumidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência pretoriana, uma vez que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto aos pedidos de condenação em custas e honorários advocatícios, e de fixação de honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818 (ID 24917575). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027